Tribunal: TJPA
Processo: 0803988-97.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803988-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CYNTIA MEKDEC DE SOUSA

PROCURADOR: LUCAS FONSECA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INTRUMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A COOPERATIVA MÉDICA DA UNIMED CONSEGUIU DEMONSTRAR, AO MENOS NESTA ANALISE PREAMBULAR QUE
POSSUI PROFISSIONAIS CAPACITADOS DISPONÍVEIS PARA REALIZAR O TRATAMENTO REQUERIDO, PELA AGRAVADA, DENTRO DE SUA PRÓPRIA REDE DE CLÍNICAS CONVENIADAS.
RISCO RESULTANTE DA DEMORA TAMBÉM PRESENTE.
FOI ARBITRADA MULTA PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO, OBRIGANDO A COOPERATIVA MÉDICA QUE TEM CARÁTER SUPLEMENTAR E OBSERVA ASPECTOS CONSTANTES EM CONTRATO DEVIDAMENTE FIRMADO, A ARCAR COM UMA CLÍNICA NÃO CONVENIADA, A DESPEITO DE POSSUIR COOPERADOS OFERTANDO O MESMO TRATAMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ao interpor o Agravo de Instrumento, a Cooperativa médica da Unimed, conseguiu demonstrar, ao menos nesta analise preambular que
possui profissionais capacitados disponíveis para realizar o tratamento requerido, pela agravada, dentro de sua própria rede de clínicas conveniadas, tendo inclusive, colacionado um rol de clinicas para esse mister.

II - Ainda que possível o custeio de tratamento em clínicas não conveniadas às operadoras de saúde, tal hipótese só ocorrerá em situações de urgência e emergência e na impossibilidade de prestação de serviço pelos profissionais credenciados
.

III -
No que pertine ao risco resultante da demora no provimento jurisdicional, este está presente posto que foi arbitrada multa para caso de descumprimento, obrigando a Cooperativa médica que tem caráter suplementar e observa aspectos constantes em contrato devidamente firmado, a arcar com uma clínica não conveniada, a despeito de possuir cooperados ofertando o mesmo tratamento.

IV - Não conseguiu a recorrente demonstrar que exauriu as clinicas credenciadas pela UNIMED para conseguir o tratamento, ao menos neste momento, ainda sumário, não estou convencida de que realmente o serviço não foi efetivamente disponibilizado pela Cooperativa, posto que só há provas de tentativas de agendamento com duas clinicas prestadoras de serviços, quando em seu recurso a UNIMED junta um rol muito mais amplo.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0803988-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: M. M. S. N.

REPRESENTANTE: CYNTIA MEKDEC DE SOUSA NAZARÉ

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
M. M. S. N.
, devidamente representada por sua Genitora,

contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Aduz que a alegação feita pela ora Agravada de que teria o tratamento disponível em sua rede de clínicas credenciada não seria verdadeira, posto que teria tentado agendar as terapias prescritas em mais de uma clínica credenciada indicada pelo requerido sem sucesso, pois, embora as clínicas tivessem profissionais aptos a realizar a terapia ABA, não havia DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO para atendimento conforme carga horária prevista no laudo médico (3x por semana de Fonoaudiologia, 3x por semana de Terapia Ocupacional, 3x por semana de Terapia de Integração Sensorial e 40h semanais de Acompanhamento Psicológico ABA).

Afirmou que a

menor portadora de deficiência/necessidades especiais não pode ficar indefinidamente aguardando disponibilizar vagas dentro da rede credenciada do plano, uma vez que a necessidade de realização dos tratamentos na carga horária prescrita se dá no presente momento, conforme os laudos médicos juntados com a petição inicial.

Requereu a retratação da decisão liminar ou a apreciação de sua Recurso de Agravo interno pelo Órgão Colegiado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0803988-97.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: M. M. S. N.

REPRESENTANTE: CYNTIA MEKDEC DE SOUSA NAZARÉ

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
M. M. S. N.
, devidamente representada por sua Genitora,

contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento da parte contrária

Inicialmente ressalto que mantenho a decisão ora combatida, motivo pelo qual a discussão está sendo trazida para a apreciação do Órgão Colegiado, ante as razões que passo a expor.

É imprescindível partir do princípio de que estamos em um momento de uma análise preambular e não exauriente, no qual coube a esta Relatora decidir com base em um Juízo de urgência e de mera probabilidade analisar o que foi trazido em sede de Agravo de instrumento.

Assim, imperioso que não se adentre ao mérito recursal, haja vista que esta analise será feita após a formação do contraditório e oitiva do Órgão Ministerial, também por julgamento colegiado.

Dito isto, sustento que vislumbrei no presente caso a fundamentação relevante trazida pelo ora Recorrido no sentido de que há uma probabilidade do direito alegado, que leve a crer pela possibilidade de provimento recursal, haja vista que a presente ação foi proposta tendo a Autora alegado que a Cooperativa Requerida teria agido com desídia, tendo demorado para agendar o tratamento e por
não possuir profissionais que realizem a terapia prescrita.

Sua pretensão, então foi para que fosse realizado o tratamento prescrito, tendo inclusive indicado clínica particular, objetivado com isso o integral custeio por parte do plano de saúde.

Ocorre que ao interpor o Agravo de Instrumento, a Cooperativa médica da Unimed, conseguiu demonstrar, ao menos nesta analise preambular que
possui profissionais capacitados disponíveis para realizar o tratamento requerido, pela agravada, dentro de sua própria rede de clínicas conveniadas, tendo inclusive, colacionado um rol de clinicas para esse mister.

Conforme ressaltei na decisão ora combatida, ainda que possível o custeio de tratamento em clínicas não conveniadas às operadoras de saúde, tal hipótese só ocorrerá em situações de urgência e emergência e na impossibilidade de prestação de serviço pelos profissionais credenciados
.

Portanto, entendi presente a fundamentação relevante que conduza à probabilidade de provimento do recurso.

No que pertine ao risco resultante da demora no provimento jurisdicional, este está presente posto que foi arbitrada multa para caso de descumprimento, obrigando a Cooperativa médica que tem caráter suplementar e observa aspectos constantes em contrato devidamente firmado, a arcar com uma clínica não conveniada, a despeito de possuir cooperados ofertando o mesmo tratamento.

Vale ressaltar, por oportuno, que mesmo em seu Agravo interno, não conseguiu a recorrente demonstrar que exauriu as clinicas credenciadas pela UNIMED para conseguir o tratamento, ao menos neste momento, ainda sumário, não estou convencida de que realmente o serviço não foi efetivamente disponibilizado pela Cooperativa, posto que só há provas de tentativas de agendamento com duas clinicas prestadoras de serviços, quando em seu recurso a UNIMED junta um rol muito mais amplo.

Assim, deferi o efeito suspensivo e, neste momento, a mantenho, ao menos até a análise definitiva do recurso de Agravo de instrumento, motivo pelo qual CONHEÇO do presente Agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 14/03/2022